Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-58.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701270-58.2019.8.07.0009 RECORRENTE: SILVANA DE SOUSA REIS RECORRIDO: DANILO MOREIRA DA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MÃE E FILHA. FALECIMENTO DE CRIANÇA DE TRÊS ANOS DE IDADE. LESÕES SOFRIDAS PELA MÃE. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PENSÃO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. TERMO INICIAL. 14 ANOS. TERMO FINAL. DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE. DANO MORAL. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É devida em favor da mãe indenização por dano material, na forma de pensão mensal, em razão do falecimento da filha, ainda que esta tenha vindo a óbito com apenas 3 (três) anos de idade, pois, nas famílias de baixa renda, presume-se a existência de ajuda mútua entre seus integrantes - Súmula 491 do STF. 2. O Superior Tribunal de Justiça estabelece parâmetros para fixação da pensão devida em virtude do falecimento do filho, estipulando-a em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a partir do dia em que a vítima completaria 14 anos até a data em que viria a completar 25 anos, reduzida, a partir de então, para 1/3 (um terço) do salário mínimo até o óbito dos beneficiários da pensão ou a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro. 3. Ainda que se compreenda a dificuldade financeira do réu em arcar com a pensão fixada, cuida-se de indenização por dano material, que, como tal, não leva em consideração a capacidade econômica do ofensor, mas o prejuízo econômico suportado pela vítima. 4. Evidenciado que o falecimento da filha da autora, de três anos de idade, decorreu de atropelamento causado por conduta culposa praticada pelo réu, impõe-se a condenação ao pagamento de pensão em conformidade com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo que, para o cumprimento da obrigação, a parte tenha que demandar maiores esforços, já que detém remuneração modesta e família a qual deve garantir o sustento. 5. A fixação da indenização por dano moral deve ser realizada mediante prudente arbítrio do magistrado, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos critérios da extensão do dano causado, da capacidade econômica das partes e do caráter punitivo pedagógico da condenação. 6. Revela-se razoável a condenação por danos morais fixada na sentença para reparar o dano moral decorrente das lesões sofridas pela mãe (fraturas de osso nasal e de diáfise de úmero esquerdo), notadamente porque não há, nos autos, notícia de que o infortúnio tenha causado à autora alguma debilidade permanente. 7. O abalo psicológico experimentado pela autora, pela perda da filha, é incomensurável, pois repercute de forma intensa na esfera íntima da mãe e deriva, ademais, de conduta reprovável do réu/apelante, de natureza grave, impossibilitando, por conseguinte, redução da quantia fixada em primeira instância. 8. Por outro lado, diante do contexto fático apresentado nos autos, em que se verifica que o causador do dano recebe mensalmente salário módico, constata-se que a quantia fixada é compatível com os padrões de moderação e razoabilidade, sobretudo por atender o caráter pedagógico-punitivo da condenação. 9. Havendo condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, consoante o Enunciado 54 da Súmula do STJ. 10. Recurso do réu desprovido e da parte autora parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 944 e 948, inciso II, ambos do Código Civil, sustentando que o estabelecimento de prazo final do pensionamento a ser pago pela contraparte não pode se restringir ao tempo em que a recorrente completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade. Afirma que a idade não corresponde aos dados do IBGE para a determinação da expectativa de vida da população brasileira. Assevera, ademais, que a limitação imposta não observa a real dimensão do dano sofrido. I – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 944 e 948, inciso II, ambos do Código Civil. A uma, porque a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. E, a duas, porque o acórdão encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: “Como regra, a pensão mensal devida aos pais pela morte do filho deve ser estimada em 2/3 do salário mínimo a partir da data em que a vítima completaria 14 anos até os seus 25 anos de idade, e, após, reduzida para 1/3, haja vista a presunção de que a vítima constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 anos.” (REsp 1358513/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/8/2020).* Entre outras, verifique-se, ainda, no mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp 1754101, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 2/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). De igual teor, o AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012